Tribunal: STF
Processo: RHC 58862
Classe: RHC
Órgão julgador: CLÓVIS RAMALHETE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-06-30
Data de publicação: 1981-06-30

Ementa:
I- CASO DE RECURSO ORDINÁRIO QUE PELA PARTE FOI SUBSTITUIDO POR
HABEAS CORPUS, QUE E CONHECIDO EM RAZÃO DO PRINCÍPIO DA
FUNGIBILIDADE DOS RECURSOS.
II- RÉU QUE MUDA DE DOMICILIO E NÃO O COMUNICA AO JUÍZO EM QUE ESTA
SENDO CONDUZIDO SEU PROCESSO, PERMITE, AO JUIZ, QUE USE DA FACULDADE
DE DECRETAR PRISÃO CAUTELAR.
RECURSO DE HABEAS CORPUS A QUE SE NEGA PROVIMENTO.